Tribunal: TJBA
Processo: 8076345-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076345-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOLIRA DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA GABRYELLE DE OLIVEIRA SCHERER, MAURICIO BARBOSA ARGOLO DO NASCIMENTO, GILBERTO SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de um contrato de empréstimo consignado, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação de empréstimo consignado por meio de aplicativo de consultor com biometria facial é válida; (ii) são devidas a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais; e (iii) é cabível o retorno das partes ao estado anterior, com a compensação de valores.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A impugnação da contratação transfere à instituição financeira o ônus de provar sua regularidade.

4. A simples apresentação de fotografia da consumidora, a título de biometria facial, desvinculada do instrumento contratual e sem um relatório técnico de plataforma certificada, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade inequívoca, especialmente por se tratar de pessoa idosa e vulnerável.

5. A ausência de prova da contratação regular torna os descontos no benefício previdenciário da autora indevidos, configurando falha na prestação do serviço.

6. A conduta do banco, ao efetuar os descontos com base em contrato nulo, afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento do STJ (Tema EAREsp nº 676.608-RS).

7.
Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, sendo
que o
valor de R$3.000,00
(três mil reais)

fixado na sentença não merece redução.

8. A declaração de nulidade do contrato de refinanciamento acarreta o retorno das partes ao estado anterior, o que implica na devolução do valor creditado na conta da consumidora (“troco”) e no restabelecimento dos contratos originários que foram quitados pela operação nula, autorizando-se a compensação de valores a ser apurada em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8076345-13.2024.8.05.0001
,
em que figuram como apelante,
BANCO AGIPLAN S.A.
e como apelada
JOLIRA DANTAS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.